Tribunal: TJMT
Processo: 1026960-90.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026960-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Corretagem, Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), LL GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 06.951.939/0001-18 (AGRAVANTE), ZF IMOVEIS E AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 34.282.944/0001-10 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RUI MANUEL DA SILVA GOUVEIA - CPF: 251.516.188-06 (ADVOGADO), GUILHERME JOSE CRISTAL - CPF: 370.045.108-32 (ADVOGADO), WALKYRIA MATERA - CPF: 383.800.268-70 (ADVOGADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR A COMISSÃO DE CORRETAGEM AJUSTADA – CONTRATO FIRMADO ENTRE A PARTE AGRAVANTE E A EMPRESA RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A OBJETO DE DISCUSSÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DESTA EMPRESA PARA TAMBÉM FIGURAR NO POLO PASSIVO – RECURSO PROVIDO.

Se o contrato que a parte pretende discutir nos autos principais foi firmado com a empresa
RNI Negócios Imobiliários S/A
, que contratou a Agravante referida empresa também deve figurar no polo passivo da demanda juntamente com a

Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 SPE LTDA do mesmo grupo empresarial.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026430-86-2023

AGRAVANTE: LL GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Outros

AGRAVADA: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRTIOS S/A

.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
LL Gestão de Negócios Imobiliários Ltda,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que na
Ação para reconhecimento de Existência de Negócio Jurídico de Corretagem Imobiliária c/c Obrigação de Pagar a Comissão ajustada ajuizada por LL Gestão de Negócios Imobiliários Ltda –ME e ZF Corretora de Imóveis Eireli em face de RNI Negócios Imobiliários S/A,
determinou a exclusão da empresa RNI Negócios Imobiliários S/A reconhecendo que se trata de parte ilegítima uma vez que não participou da relação contratual,
afastou as preliminares suscitadas
e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 12/12/2023
.

Nas razões recursais as Agravantes alegam que discordam da decisão recorrida argumentando que o contrato se caracteriza por mútuo acordo entre as partes visando criar, modificar ou extinguir direitos, sendo materializado mediante um acordo ou consenso pelas partes contratantes a respeito do mesmo objeto, de forma que não chegando a uma solução amigável é necessário buscar o litígio ao Poder Judiciário.

Alegam que, no caso, em análise a causa de pedir está diretamente ligada ao Instrumento de Opção de Compra do Imóvel firmado entre a DUTIEVEZ Incorporadora Ltda EPP e Rodobens Negócios Imobiliários S/A.

Asseveram que no referido contrato, na cláusula primeira, consta o objeto da compra e venda de 02 partes de uma área maior (2.193.979,8356m2, matrícula 103.308, uma parte com área de 65.718,09m2 e outra com área de 77.326,38m2,
sendo corretora a LL Gestão de Negócios Imobiliários Ltda, cuja comissão é de 5% sobre toda a compra e venda, conforme alínea “d” da cláusula sétima,
ficando ajustado que o pagamento acompanharia as execuções/construções dos projetos imobiliários sobre a área negociada.

Alegam que à época, a Agravada Rodobens S/A, embora estivesse negociando áreas maiores, condicionou o pagamento à execução de seus projetos que seriam negociados/construídos no decorrer do tempo, mas sobre a área negociada, motivo pelo qual, ajustou o pagamento devido pelas áreas negociadas conforme parágrafo terceiro da Cláusula Segunda do referido contrato, sendo que a comissão de corretagem também ficou vinculada a essa condição.

Verberam que o primeiro projeto foi executado e para que a corretora pudesse receber a sua comissão referente a esta parte, a Rodobens S/A, determinou que se fizesse um contrato com a Rodobens Incorporadora Imobiliária 405-SPE, entretanto, assim como a vendedora a corretora iria receber a sua comissão quando a Rodobens S/A viesse deflagrar a execução de novo projeto sobre as áreas negociadas na promessa de compra e venda.

Alegam que a discussão no caso em análise se refere ao trabalho de corretagem executado pela Agravante LL Gestão de Negócios Imobiliários Ltda e a comissão que lhe é devida,
tendo em vista que o pagamento ficou condicionado às execuções de projetos de construções sobre as áreas que ela apresentou à Agravada Rodobens S/A, no entanto, após o primeiro projeto a Agravada deu início a um novo projeto e não pagou integralmente a comissão devida à Agravante.

Sustentam
que justamente por tal razão não colocaram no polo passivo a Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 SPE Ltda,
tendo em vista que a corretagem tem por base a promessa de compra e venda onde constam como partes interessadas a DUTIEVICZ Incorporadora Ltda EPP como vendedora e como compradora a Rodobens Negócios Imobiliários S/A bem como corretora a Agravante LL Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.

Sustenta
m
que
a Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 – SPE Ltda não participou deste contrato e nem negociou com a Corretora a sua comissão.
A Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 – SPE Ltda só aparece quando a Agravada Rodobens S/A, inicia a execução do seu primeiro projeto sobre as áreas da promessa de compra e venda, quando se determinou a confecção do contrato com a LL Gestão de Negócios Imobiliários Ltda para que esta pudesse receber a sua comissão (parte dela),
cuja origem é a promessa de compra e venda e em conformidade com as condições estabelecidas pela Agravada Rodobens S/A
.

Afirma
m
que o contrato original foi firmado com a Rodobens S/A e, conforme instrumento de compra e venda a compradora é a Rodobens Negócios Imobiliários S/A, que esta empresa anexou o mesmo contrato, sendo que a Agravada levou o Juízo a erro, tendo em vista que anexaram outra minuta de contrato confundindo o Juízo a Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 SPE Ltda com a empresa Rodobens Negócios Imobiliários.

Alegam
que a empresa que contratou a corretora para encontrar a área negociada, e que consta na minuta do instrumento particular de promessa de compra e venda foi apenas a empresa Rodobens Negócios Imobiliários S/A,
não fazendo parte do negócio contratado outra empresa do Grupo Rodobens, de forma que a Rodobens Negócios Imobiliários (RNI Negócios Imobiliários S/A),
não pode ser excluída do polo passivo da ação, tendo em vista que esta é quem contratou a Agravante para que encontrasse a área para que a mesma pudesse executar seus projetos de construção de imóveis.

Verberam que há litigância de má fé das Agravadas, tendo em vista que o contrato originário de promessa de compra e venda foi firmado em 05/08/2016, no entanto, a Agravada firmou um novo contrato em 18/08/2017 e excluiu do bojo do contrato a corretora do negócio que foi a Agravante LL Gestão de Negócios Imobiliários Ltda,
sendo que as pessoas jurídicas do Grupo Rodobens pretendem fraudar e impedir o direito de corretagem da Agravante LL Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.

Afirmam que a Rodobens Negócios Imobiliários S/A, deve ser mantida no polo passivo da demanda
,
já que esta quem contratou a Agravante para procurar a área como desejada para executar seus projetos

imobiliários.
Pugna
m
pela concessão de liminar a fim de suspender a audiência de Instrução e julgamento designada para 12/12/2023 e no mérito para que seja excluído do polo passivo a empresa Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 – SPE Ltda e condenação da Agravada por litigância de má fé.

Nas contrarrazões as Agravadas alegam que na decisão proferida nos autos principais foi reconhecida a ilegitimidade passiva da Agravada RNI Negócios Imobiliários S/A (Nova Razão Social da Rodobens Negócios Imobiliários S/A), devendo ser mantida a decisão.

Asseveram que no Instrumento de Compra e venda de imóveis e outros Pactos firmados entre as partes constou que o imóvel, objeto de negociação entre as partes seria apenas de parte do imóvel, objeto da matrícula 103.308 que seria desmembrada sendo que a Agravada estaria adquirindo área desmembrada de outra maior totalizando 143.044,47m2.

Afirmam a ilegitimidade passiva da RNI (Rodobens Negócios Imobiliártios S/A), sustentando que a empresa Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 – SPE Ltda tem legitimidade passiva no caso em análise. Pugna ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024